Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700219-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível (ID 56947427) interposta diretamente pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Transcrevo a conclusão e os pedidos do apelo: “Ao final, conclui que a demanda não mereceria procedência e que, em verdade, as decisões proferidas pela Corte de Contas reconheceriam as circunstâncias do caso concreto, considerariam todos os interessados e atingidos pela decisão, homenageando os princípios da vantajosidade, economicidade, razoabilidade e do interesse público, e evitando a ilegal e reiterada contratação temporária para a ocupação de funções públicas permanentes, todas condicionadas à disponibilidade financeira e orçamentária e ao interesse da instituição. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido e, por conseguinte, reconhecer a validade das Decisões TCDF no 3.822/2022 e 4.903/2022, permitindo-se o aproveitamento de todos os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso regido pelo Edital no 1/2015 – SECRIANÇA – ATRS para o curso de formação” (ID 56947427 - Pág 25-26). É o necessário. Como se extrai dos próprios pedidos do apelo, ao menos em princípio, o interesse revelado não trata de situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas, aparentemente, de controle de legalidade de suas decisões. Diante do exposto, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito da regularidade formal do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator